Tribunal: TJMT
Processo: 1008161-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008161-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SUSIN DANELUZ FINATTO - CPF: 015.195.030-08 (RECORRENTE), GABRIELE FONTANA SAPIAGINSKI - CPF: 050.527.821-95 (ADVOGADO), JONAS ALEX FINATTO - CPF: 005.251.520-67 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CONTUMÁCIA). ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO AFASTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COMPROVADA POR MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência injustificada dos reclamantes à audiência de conciliação designada (id. 335763375).

2. Os Recorrentes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a inexistência de intimação válida para a audiência realizada em 03/06/2025, afirmando que apenas tomaram conhecimento do ato após a sua realização (id. 335763376).

3. A análise detida dos autos revela que a tese recursal carece de veracidade e fundamento fático. Conforme consta no processo, houve regular expedição de intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome da advogada constituída (ID 191727874). Mais contundente ainda é a prova da ciência inequívoca: os próprios Recorrentes peticionaram nos autos em 25/04/2025 (ID 191812019) — mais de um mês antes da solenidade — apresentando peça intitulada "MANIFESTAÇÃO em razão da nova designação de audiência de conciliação", na qual requereram o cancelamento do ato alegando desinteresse na composição.

4. No microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade e celeridade, a audiência de conciliação é etapa obrigatória e o comparecimento pessoal das partes é requisito indispensável para o regular desenvolvimento do feito (art. 9o da Lei no 9.099/95).

5. O pedido de cancelamento da audiência por desinteresse no acordo, quando desacompanhado de decisão judicial que o defira, não desobriga a parte do dever de comparecimento. A ausência deliberada, após manifesta ciência da data agendada, configura desídia e desrespeito ao rito sumaríssimo, atraindo a penalidade objetiva de extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei de Regência.

6. Não há nulidade a ser sanada quando a parte, ciente do ato processual, opta voluntariamente por não comparecer, tentando impor unilateralmente a não realização da audiência. A sentença que decretou a contumácia e extinguiu o feito aplicou corretamente o direito à espécie e não merece reparos.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Como a recorrente já foi condenada em custas na origem, condeno-a também em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação apenas à execução da verba advocatícia.

9. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026